Tribunal: STF
Processo: Rcl 68502
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADC N. 48, ADI 5625 E ADPF 324. NÃO OCORRÊNCIA. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Magalu Log Serviços Logísticos Ltda., em face de decisão (e-doc. 4) proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo n. 1000284-38.2022.5.02.0034 (reclamação trabalhista), que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte na ADC n. 48, na ADI 5625 e a na ADPF 324.  



    2. Na Reclamação Trabalhista n. 1000284-38.2022.5.02.0034, ajuizada por Eliezer Ferreira Gomes, em face de Magalu Log Serviços Logísticos Ltda., o TRT da 2º Região manteve decisão por meio da qual reconhecido o vínculo de emprego entre as partes, com base nos artigos 2º e 3º da CLT, conforme o seguinte acórdão:  



    “I - Do vínculo empregatício. 



    A r. sentença reconheceu a existência de vínculo empregatício entre reclamante e reclamada, condenando a reclamada ao pagamento das verbas decorrentes (ID 4070519 / fls. 382/385). 



    Para a caracterização do vínculo empregatício, é imprescindível a presença e comprovação dos elementos legais, descritos no art. 3º da CLT, quais sejam: a) prestação de serviços por pessoa física; b) pessoalidade; c) não eventualidade (continuidade ou habitualidade); d) onerosidade (obrigação de retribuição); e) subordinação (dependência, nos termos da CLT). 



    O fato de haver contratação comercial do reclamante não impede o reconhecimento do vínculo empregatício, desde que comprovados os elementos caracterizadores, uma vez que o art. 9 da CLT é expresso ao coibir fraudes à lei trabalhista. In casu, consoante fundamentado em sentença e não impugnado pela reclamada, sequer houve contrato escrito especificando a forma de prestação de serviços pelo autor (ID 4070519 / fl. 382). 



    Ademais, ainda que haja a anuência do trabalhador, esta não é suficiente para afastar a aplicação das normas trabalhistas cogentes, ou seja, aquelas que não podem ser objeto de disposição ou transação entre as partes. 



    Restou incontroverso nos autos que o reclamante prestava serviços em favor da reclamada, não havendo negativa pelo preposto (ID be8cfe8 / fl. 337), ou mesmo em contestação (ID. 9cc089c - Pág. 1 / fl. 260). Assim, consoante art. 818 da CLT c/c art. 373 do CPC2, é ônus da recorrente a comprovação de fato impeditivo do direito do autor.



    Para o exame das insurgências, revela-se imperiosa a análise da prova oral colhida. 



    A testemunha do reclamante, Sra. Camila, a qual também já prestou serviços para a reclamada, aduziu (ID be8cfe8 / fl. 337): "Que a depoente foi advertida por ter faltado o que aconteceu duas ou três vezes. Que a advertência foi dada pelo gerente Iuri. Que a depoente trabalhava das 8h30 as 18h. Que a depoente dava satisfações para o gerente Iuri da loja da reclamada no Tucuruvi. Que todos os dias tinha contato com ele.(...) Que não poderia se recusar a fazer a entrega e pelo que sabe o reclamante nunca se recusou. Que não podia devolver produtos e era obrigada a fazer todas as entregas no dia.". 



    Por sua vez, a testemunha da recorrente, Sr. Joanias, afirmou (ID be8cfe8 / fl. 338): "Que o depoente já faltou e não foi advertido. Que na empresa o contato do depoente é a Roseli. Que o depoente pega as mercadorias em diversos lugares, em Barueri, em Jandira, em Carapicuiba, que nunca pegou mercadorias no shopping Tucuruvi. (...)Que o depoente já se negou a fazer uma entrega porque não estava bem ou precisava ir ao médico sem consequências.(...)Que o depoente pode fazer uma rota diferente da do aplicativo. Que o depoente nunca mandou ninguém entregar suas mercadorias mas pode fazê-lo só que a responsabilidade é sua. Que trabalha de segunda a sexta-feira para a reclamada sem horário" (g.n.). 



    Conforme se depreende do depoimento da testemunha do reclamante, os motoristas contratados se sujeitavam ao controle por parte dos prepostos da reclamada, eis que a depoente já teria sido advertida quanto a faltas, além de ter que se reportar ao gerente da reclamada. 



    Embora o depoimento da testemunha da reclamada seja no sentido de haver autonomia dos prestadores de serviço, observa-se que não restou clara se havia a possibilidade de recusar o trabalho injustificadamente sem que houvesse advertência, uma vez que o depoimento foi no sentido de a recusa ser decorrente de algum problema de saúde ou consulta médica. Ademais, o Sr. Joanias não teria trabalhado no mesmo local em que o reclamante, eis que foi expresso ao afirmar que não teria recolhido mercadorias no Shopping Tucuruvi. 



    A testemunha do reclamante, por sua vez, teria trabalhado no mesmo local e no mesmo período em que o reclamante, informação não impugnada fundamentadamente pela recorrente (ID be8cfe8 / fl. 337). Dessa forma, tenho que referida testemunha teria maiores condições de fornecer informações assertivas quanto à rotina naquele local de trabalho. 



    O fato de não haver horário de trabalho fixo não implica o reconhecimento de autonomia, uma vez que o vínculo empregatício pode operar-se sem quaisquer controles de horários, como é o caso dos trabalhadores externos ou aqueles que possuem função de confiança. A utilização de veículo próprio, isoladamente, também não afasta a subordinação demonstrada através da prova oral.



    Quanto às mensagens colacionadas (ID. 636b212 - Pág. 9/fl. 412), observa-se que sequer é possível identificar o interlocutor com o qual o Sr. Eliezer estaria se comunicando, se seria preposto da reclamada. Ainda que assim não o fosse, quase em todas as mensagens, as quais sequer foram transcritas integralmente, o interlocutor identificado como reclamante apenas solicita orientações sobre prazos, horários e é indagado acerca de rotas, havendo uma menção a falta somente no dia 03/06/2021. 



    Considerando o explanado acima, e consoante princípio da identidade física do juiz e imediatidade, deve-se respeitar a percepção do magistrado quanto às informações trazidas em audiência, não havendo subsídio suficiente para ensejar a fundamentação do Juízo quanto à existência de subordinação. 



    Ressalta-se, ainda, que o objeto social da reclamada engloba o transporte rodoviário de carga (ID. f006bd2 - Pág. 5 / fl. 140), de modo que o trabalho de motorista se inclui na própria finalidade estrutural da atividade empresária. Havendo referida inserção na dinâmica empresária da reclamada e a existência de ordens dos prepostos da pessoa empresária, e não meras orientações, resta caracterizada a subordinação. 



    Cabe ressaltar, ainda, que a exclusividade não é requisito da relação de empregado. 



    No tocante à pessoalidade e a prestação por pessoa física, o próprio preposto da reclamada afirma que o reclamante só poderia ser substituído por motorista da própria reclamada (ID be8cfe8 / fl. 338). Assim, denota-se que o reclamante não teria a faculdade de enviar qualquer pessoa em seu lugar, mas somente alguém já autorizado pela recorrente. 



    É incontroversa a existência de onerosidade, conforme recibos de pagamento juntados pela contratante (ID. d82df56 - Pág / fls. 194 e ss). A modalidade de pagamento, seja mensal ou por peça/tarefa, não afasta a vinculação entre a prestação de serviço e respectivo pagamento, a qual demonstra a onerosidade objetiva. 



    Também restou comprovada a habitualidade, conforme cotejo do extrato de entregas (ID. 9cc089c - Pág. 7 / fls. 260/278), com as provas testemunhais, as quais foram uníssonas no sentido de que a prestação ocorria habitualmente. Elucido que a habitualidade exige uma frequência regular, e não a prestação de serviço por todos os dias da semana, ao contrário do que afirma a recorrente (ID. 636b212 - Pág. 21 / fl. 424). 



    Por fim, a ausência em alguns dias no mês de março/2021 não se presta a afastar a habitualidade do trabalho perpetuado por mais de 1 ano e meio (ID. 636b212 - Pág. 23 / fl. 425). Tampouco o pedido término da prestação de serviços se presta a tal fim, uma vez que apenas demonstra o fim do vínculo, o qual foi, inclusive, reconhecido na r. sentença (ID 4070519/fl. 383). 



    Dessarte, tenho que restou comprovado o vínculo empregatício entre as partes. 



    Por conseguinte, resta mantida a obrigatoriedade de anotação da CTPS do reclamante. 



    A r. sentença já consignou a necessidade de intimação específica da reclamada para cumprimento da tal obrigação. 



    No entanto, acolho a pretensão da reclamada, em se tratando de obrigação com cominação de multa diária, para determinar que a intimação para cumprimento da referida obrigação seja realizada pessoalmente, em observância ao disposto na Súmula 410 do C. STJ3. 



    Reformo parcialmente.”  



    3. Nesse contexto, a reclamante argumenta que:  



    a) o acórdão reclamado reconheceu a existência de vínculo de emprego de motorista autônomo, “o qual prestava serviços para as Reclamantes por meio de plataforma digital”;



    b) esta Corte, nos precedentes invocados, confirmou a licitude da terceirização de atividade-fim, bem como assentou a possibilidade de outras modalidades de relação de trabalho que não o vínculo empregatício;  



    c) é válido o contrato civil de prestação de serviços havido entre as partes, ausente o preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º, CLT.  



    Requer a concessão de medida liminar para suspensão dos efeitos da decisão reclamada. Por fim, pugna, no mérito, pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.  



    É o relatório. Decido.  



    4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    6. A Reclamante aponta como paradigmas a ADC n. 48, a ADI 5625 e a ADPF 324, que assim dispõem:  



    “Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. (...) Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18.05.2020  PUBLIC 19.05.2020, grifo nosso)



    “EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado “profissional-parceiro”, e o respectivo estabelecimento, chamado “salão-parceiro”, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente”. (ADI 5625, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 28-10-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 28-03-2022 PUBLIC 29-03-2022)



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. (...) 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.” (STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)



    7. Como visto, tais processos, em linhas gerais, versam sobre a possibilidade de terceirização (ou adoção de outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas) qualquer que seja a atividade econômica, mantida, contudo, a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. A ADC n. 48 trata, especificamente, sobre a terceirização da atividade do transporte rodoviário de cargas (Lei n. 11.442/2007).



    8. Como já assentado por este Supremo Tribunal Federal (ADI n. 3.961), a proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego.   



    9. Quando da apreciação do caso pelo TRT da 2º Região, a Justiça do Trabalho entendeu que, a despeito da ausência de registro na CTPS, a relação jurídica entre a reclamante e Eliezer Ferreira Gomes era típica relação de emprego.



    10. Destaco que a Lei n. 6.019/74, com a redação dada pelas Leis ns. 13.429/2017 e 13.467/2017, prevê requisitos para a terceirização legítima, e não exclui a possibilidade do reconhecimento judicial da relação de emprego quando os citados requisitos não estão configurados. Trata-se de matéria de fato, insuscetível de deslinde na Reclamação Constitucional.



    11. Foi com base no acervo fático e probatório dos autos que o Juízo reclamado reconheceu que a atividade desempenhada pelo trabalhador perante a Reclamante correspondia a uma típica relação de emprego.  



    12. Registre-se que os precedentes invocados não impedem que o Poder Judiciário possa constatar a existência de abusos ou desvirtuamentos na terceirização, bem como não autorizam a utilização do instituto como forma de burla ao cumprimento da legislação trabalhista.  



    13. O Juízo reclamado, ao entender pela ausência de autonomia na prestação de serviços, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADC n. 48, na ADI 5625 e na ADPF 324, no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT.  



    14. Enfatizo que no caso em análise a decisão não rechaçou a licitude de terceirização da atividade-fim, mas, tão somente, reconheceu, com base nos fatos e provas da espécie, a existência do vínculo de emprego, na forma do art. 3º da CLT e a fraude à legislação trabalhista.



    15. Portanto, a aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados (ADC n. 48, ADI 5625 e ADPF 324) não se verificou na espécie, tornando inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte). 



    16. A regra constitucional é a relação de emprego, conforme art. 7º e art. 170, VIII, da Constituição Federal. Logo, para afastá-la, é necessária a existência de dilação probatória, o que é inviável em sede de reclamação constitucional. E, no caso, perante as instâncias próprias, a conclusão foi pela configuração dos requisitos legais da relação de emprego.  



    17. Realço que esta controvérsia tem gravíssima incidência quanto ao cumprimento dos deveres constitucionais relativos às responsabilidades fiscal e social (arts. 3º, I e III; 6º; 7º; 167-A; 193; 194; 195, da Constituição Federal). 



    18. Se não houver obediência das novas formas de trabalho a um regime de direito e deveres que preserve a seguridade social irá se constituir uma autêntica “bomba fiscal” para as atuais e futuras gerações. Como explicam os professores Nelson Marconi e Marco Capraro Bancher, da Fundação Getúlio Vargas1:



    “(...) ressaltamos que a perda de receita decorrente da pejotização causa impacto relevante nas contas públicas. É um importante aspecto a considerar quando são analisados os efeitos da flexibilização ampla pretendida para o mercado de trabalho na direção de possibilitar situações de violação à legislação trabalhista. 



    Nesse cenário, a própria discussão sobre desoneração da folha de pagamento, cujo alcance a União vem tentando restringir, se torna inócua, pois tanto o conjunto de impostos, como a base de tributação que incidiria sobre o trabalho se reduziria consideravelmente. Destaque-se que a eliminação de direitos trabalhistas decorrentes da pejotização, como décimo terceiro, horas extras, adicionais de insalubridade ou periculosidade, também diminuirá a base de cálculo dos impostos. 



    Adicionalmente, é importante ressaltar que o poder de fiscalização e controle por parte da Receita Federal também seria enfraquecido, pois é mais difícil fiscalizar muitas empresas com somente um funcionário que poucas empresas com muitos funcionários, cujo recolhimento se dá diretamente na fonte e de forma concentrada. 



    Com este estudo, buscamos demonstrar que a eventual substituição do regime celetista, de forma fraudulenta, através da aqui intitulada ‘pejotização’, ao longo do tempo, provocará efeitos deletérios sobre a receita fiscal, prejudicando tanto o financiamento do regime previdenciário como a própria capacidade do Estado para realizar políticas públicas”. 



    19. Acrescento que ocorrerão também efeitos deletérios com a sobrecarga do SUS, por exemplo nos casos de acidente de trabalho, bem como do Sistema de Assistência Social - com a ampliação dos benefícios assistenciais da LOAS, nos casos de perda total de renda na idade avançada sem a cobertura previdenciária. 



    20. Ademais, para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).  



    21. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1



       Disponível em: https://eaesp.fgv.br/sites/eaesp.fgv.br/files/impactos_da_pejotizacao_sobre_a_arrecadacao_de_tributos_-_final.pdf